Tribunal: TJMT
Processo: 1002187-79.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002187-79.2017.8.11.0003
RECORRENTE: MARIA SALETE ALEXANDRE
RECORRIDO: LUCIA BENICIA PINHEIRO
Trata-se de Recurso Especial (ID 54204961) interposto por MARIA SALETE ALEXANDRE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 53905457):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ARTIGO 85, PARÁGRAFOS 2o E 8o DO CPC – RECURSO PROVIDO.
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Regra expressa no art. 85, §8o do CPC. (TJMT ApCiv 1002187-79.2017.8.11.0003, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 12.08.2020).
Recurso tempestivo (ID 54207994).
A Secretaria certificou que o Recurso Especial foi interposto sem o devido recolhimento das custas judiciais, que a Recorrente é representada por Defensor Público e, por fim, não constar deferimento de justiça gratuita nestes autos (ID 54269997).
Esta Vice-Presidência, atenta a jurisprudência do STJ no sentido de que "o patrocínio pela Defensoria Pública, não implica, por si só, em concessão do benefício de gratuidade de justiça, benesse que requer a demonstração de hipossuficiência econômica do beneficiário" determinou a intimação da Recorrente para comprovar a hipossuficiência, sob pena de deserção (ID 54432988).
Após esclarecimentos da Defensoria Pública no petitório de (ID 54851980) acerca da mudança da linha telefônica da parte assistida, e, via de consequência, impossibilidade de contato com ela, deferiu-se a intimação pessoal da Recorrente, conforme decisório de ID 55109464.
Todavia, em conformidade com o constante dos autos, a carta de ordem retornou sem cumprimento porque o imóvel encontra-se fechado (ID 76275973).
Pois bem. Consoante o art. 274, parágrafo único, do CPC, “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.
Nesse contexto, deve ser considerada regular a intimação da Recorrente, em virtude da ausência de comunicação ao juízo sobre a mudança de endereço.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 290 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO REALIZADA. ENDEREÇO INCORRETO. DEVER DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO ONDE RECEBE INTIMAÇÕES. ART. 77, V, DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. Hipótese em que o ora insurgente alegou violação do art. 290 do CPC/2015, sob o argumento de que, ‘...para extinção do processo por abandono, faz-se imprescindível a intimação pessoal da parte para cumprir a diligência’.
2. Ocorre que o Sodalício estadual foi categórico ao afirmar que, ao contrário do alegado em recurso especial, houve a devida intimação do ora insurgente para complementação das custas, a qual não se concretizou diante da ausência do correto endereço para recebimento de comunicações do juízo.
3. De acordo com o entendimento do STJ, seguindo o que preconiza a norma dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC/2015, ‘É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015)’ (AgInt no REsp 1800035/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019).
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, o recurso especial não merece ser conhecido, ante a incidência da Súmula 83/STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’.
5. Agravo Interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1546657/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).
Diante desse quadro, constata-se que apesar de intimada, a parte não comprovou cabalmente sua hipossuficiência econômica no prazo assinalado, o que implica na deserção recursal, consoante o artigo 1.007, caput, do CPC.
Em situação similar, não destoa a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CPC/2015. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DA SUMULA N. 187/STJ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.DECISÃO MANTIDA.
(...)
4. No caso concreto, após o indeferimento da justiça gratuita, o recorrente foi intimado para o pagamento do preparo, contudo, deixou de recolhê-lo, de modo que correto o reconhecimento da deserção.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 843.630/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.